Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000676-28.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NOEL DIAS DOS SANTOS, FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e à de 03 (três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal – CP (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas), com a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. Ao tomar ciência da data de publicação do Acórdão de no 1409392 (ID no 33921480), que julgou o presente apelo e modificou a pena, as defesas dos réus, FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES e NOEL DIAS DOS SANTOS atravessaram petições requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 110 do CP) – ID no 34416437 / 35133380. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste a respeito dos pleitos defensivos. Brasília, 31 de maio de 2022 17:44:58. ROBSON BARBOSA Desembargador